Tribunal: TJES
Processo: 5005340-90.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005340-90.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHEL RADAELI LUDGERO DE MOURA e outros
RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005340-90.2023.8.08.0014

RECTES.: MICHEL RADAELI LUDGERO DE MOURA e ANA LUISA COELHO NUNES

RECDO.: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ÔNIBUS. SUPOSTO ATRASO NO EMBARQUE DE 1HR E 30 MINS. PASSAGEM DE TREM PARA EMBARQUE ADQUIRIDA COM HORÁRIO DE DESEMBARQUE VIA ÔNIBUS EXTREMAMENTE PRÓXIMO. RISCO ASSUMIDO PELOS CONSUMIDORES. AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO PARA COMPROVAR OS DANOS ALEGADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que os Recorrentes/requerentes MICHEL RADAELI LUDGERO DE MOURA e ANA LUISA COELHO NUNES interpôs recurso inominado (ID. 6714590).

Verifica-se que o recorrido/requerido BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA apresentou contrarrazões (ID. 6714600)

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela Requerente (ID. 6522961), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995, bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 6714588), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante da inicial. Sem custas ou honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição.”

Trata-se de ação Indenizatória por Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais por Fato do Serviço, sob argumento de que no dia 16/07/2023, os autores tinham passagens compradas junto a empresa requerida, com local de embarque em Montes Claros/MG, com horário às 23:00hrs, e destino a Belo Horizonte/MG com previsão de chegada às 05:50 hrs no dia 17/07/2023. Ao se dirigirem ao local de embarque, ultrapassando mais de 01:30hrs o ônibus não havia chegado, vindo a chegar no local de embarque aproximadamente 00:30hrs no dia 17/07/2023. Devido ao atraso, acarretou aos autores danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

Em suma, o magistrado de 1º grau não acolheu os pedidos da exordial, sob fundamentação de que o conjunto probatório nos autos não é seguro para apontar se houve falha na prestação do serviço.

Os Recorrentes MICHEL RADAELI LUDGERO DE MOURA e ANA LUISA COELHO NUNES, em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando ofensa aos princípios do devido processo legal e ampla defesa, pois não foi oportunizado aos autores se manifestarem quanto a peça de contestação, afirmando quanto aos prejuízos pela não realização de audiência e não permissão de prazo para manifestação. Ressaltou que as provas colacionadas demonstram a existência de falha na prestação de serviço. Alega que a empresa possui “responsabilidade solidária da empresa prestadora de serviço, que participa da cadeia produtiva, ou seja, uma vez que as passagens e o serviço foram contratados na plataforma própria da empresa requerida, esta possui responsabilidade pelos danos suportados pelos autores, que devem ser indenizados como forma de direito e justiça.” Em razão do atraso injustificado e lesivo, os autores tiveram que gastar novos valores para conseguir retornar a sua cidade, somando às custas de hospedagem, alimentação e transportes, sobretudo, perdendo a passagem de trem que haviam comprado, sofrendo com prejuízo material. Além disso, os danos morais decorrem diretamente da falha na prestação do serviço pela requerida, que responde de forma objetiva pelos danos.

Em sede de contrarrazões, o recorrido BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA impugna, preliminarmente, ao pedido de concessão da gratuidade de justiça deduzido pelo recorrente e alega que inexiste qualquer ato ilícito praticado, e com somente 1h30mins de atraso, é tolerável a luz da jurisprudência, e, ainda, atraso inferior a 3h não possui condão em gerar abalo moral, uma vez que deva comprovar que tenha ocorrido dor profunda e insuportável. No tocante ao dano material, reitera que nos autos não há documento probatório para comprovar o suposto atraso, não merecendo seus pleitos prosperarem. Quanto ao dano moral, esse não merece ser acolhido, tendo em vista que, pelo demonstrado pelos autores, o atraso foi de 1h30min, tempo tolerável, e que não gera abalo moral, evidenciado mero aborrecimento. Salienta que os recorrentes não comprovaram qualquer compromisso importante que tenha perdido, “até mesmo porque prosseguiu com viagem poucas horas depois, sem a perda de quaisquer compromissos inadiáveis, ressaltando a ausência de qualquer prova nesse sentido”, se na hipótese de ser deferido o pedido de indenização, estes devem ser feitos em quantia módica.

Motivo em que tenho por cabida a
manutenção da r. sentença

e, estando o processo devidamente instruído, estabelecido o contraditório e ampla defesa, aplica-se a
teoria da causa madura
preconizada no artigo 1.013, §3º, I, do CPC, e, também, em consonância ao que preceitua os princípios da economia processual e celeridade, passa-se ao mérito da lide, sem constituir supressão de instância.

No tocante a assistência judiciária gratuita impugnada pelo recorrido em contrarrazões, a respeito do que preconiza o artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural e apresentada pelos requerentes (IDs. 6714408 e 6714409), instando consignar que o fato de os demandantes estarem assistidos de advogado não afasta a possibilidade de concessão, conforme estipula o 99, § 4º do CPC,
deste modo, concedo aos recorrentes MICHEL RADAELI LUDGERO DE MOURA e ANA LUISA COELHO NUNES os benefícios da justiça gratuita.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Em apertada síntese, narra os autores que no dia 16/07/2023, tinham passagens comprada junto a empresa requerida, com local de embarque em Montes Claros/MG, com horário às 23:00hrs, e destino a Belo Horizonte/MG com previsão de chegada às 05:50hrs no dia 17/07/2023. Declaram que se dirigiram ao local de embarque com antecedência de 30 minutos, todavia, ultrapassado mais de 01h30mins o ônibus não havia chegado, vindo a chegar no local por volta de 00:30hrs no dia 17 de julho de 2023. Pontuam que só vieram a chegar na cidade de Belo Horizonte aproximadamente às 07:30hrs, ocasionando prejuízos, sendo eles, perderam o trem com destino a Colatina/ES, passagens já estavam compradas e marcado seu embarque às 7hrs, hospedagem, despender com novos valores com passagens rodoviárias e alimentação.

Pois bem.

Noutro sentido, os recorrentes afirmam que houve atraso de 01hr e 30mins, pois em suas passagens o horário está marcado para 23hrs e embarcaram 00:30hrs, contudo, não há provas nos autos fortes o suficiente para sustentar tal alegação.

Contudo, se houvesse, melhor sorte não recairia sobre os recorrentes.

A jurisprudência fundamenta no sentido de que o atraso inferior a 04 horas não é suficiente para gerar indenização. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO DE ÔNIBUS EM ESTRADA POR PERÍODO INFERIOR À TRÊS HORAS – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 4º DA LEI 11.975/09 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.No caso, que pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais.

2.O atraso no transporte rodoviário de até 03 (três) horas não é causa suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

3.Segundo o art. 86, parágrafo único, do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

4.Recurso conhecido e não provido.

(Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul TJ-MS – Apelação Cível: AC XXXXX-78.2020.8.12.0001 MS XXXXX-78.2020.8.12.0001)

E, ainda, no tocante as passagens de trem, entendo que os autores ao optarem por horários próximos, tanto no embarque e desembarque via ônibus quanto ao embarque no trem, ao agirem dessa forma, assumiram o risco, uma vez que, nas passagens de ônibus, a previsão de chegada era às 05:50 da manhã e as passagens de trem estavam com embarque marcado às 07hrs da manhã, com diferença de 1hr e 10 mins entre um compromisso e outro, mesmo que se reconheça a situação de desconforto, é sabido que risco de atrasos podem acontecer.

Além disso, o conjunto probatório colacionado neste caderno processual, não se mostrou eficiente em comprovar o atraso alegado, conforme descreveu o juízo primevo:

“
Não pode o julgador atribuir maior robustez quanto a meras alegações de uma parte em detrimento da outra sem, contudo, vislumbrar provas que coadunem com o alegado, sob risco de acarretar injustiça.

O conjunto probatório dos autos não é seguro no sentido de que houve falha na prestação do serviço.

De análise do caderno processual e suas provas, verifico que os autores não acostaram prova do suposto atraso no transporte adquirido com a ré.

Assim, as partes autoras deveriam comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu alegado direito, inteligência do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram.

Salienta-se que não se tratava de prova de difícil apresentação. Bem como que eventual inversão do ônus da prova não deve ser entendida como “salvo-conduto” para alegar quaisquer fatos sem prova mínima que coadune com o arguido, mas tão somente com a maior facilidade de obtenção de certas provas.

Poderiam as partes postulantes ter apresentado, no mínimo, prova de eventual acionamento à ré relatando o imprevisto ou qualquer outra comprovação demonstrativa do fato alegado.”

Desse modo, vota-se pela manutenção da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO

os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)